Tribunal: TJBA
Processo: 8034736-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034736-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE CARAIBAS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Conformidade com precedentes vinculantes.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, em razão da inexistência de repercussão geral.

A parte agravante alegou ausência de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes, afronta ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão recorrido contrariou o Tema 339 do STF, ao não fundamentar adequadamente a decisão; (II) estabelecer se houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conforme o Tema 660; (III) determinar se há ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme o Tema 895.

III. Razões de decidir

1.

O agravo interno deve restringir-se à análise da similitude fática entre a matéria decidida e os paradigmas invocados, sendo incabível quando se discute questão inadmitida.
2. O acórdão recorrido aprecia de forma fundamentada todas as matérias relevantes, em conformidade com o Tema 339 do STF.

3. A pretensão de reconhecimento de afronta a princípios constitucionais é despida de repercussão geral quando se baseia em normas infraconstitucionais, conforme fixado no Tema 660 do STF.

4. A controvérsia sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por si só, também não enseja repercussão geral, nos termos do Tema 895 do STF.
5. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de repercussão geral impede o seguimento do recurso extraordinário que versa sobre fundamentos já pacificados pela jurisprudência do STF.

2. A análise de violação a princípios constitucionais não atrai repercussão geral quando envolve interpretação de normas infraconstitucionais.

3. O acórdão que respeita os parâmetros fixados em Temas firmados pelo STF não merece reforma em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XXXV.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 339; STF, Tema 660; STF, Tema 895.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança nº 8034736-53.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
o ESTADO DA BAHIA e como agravado o
MUNICIPIO DE CARAIBAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,

Sala das sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator